Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024566-13.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 827.120.181-68 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA MINUCIOSA – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE SISTEMA ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CRIME QUE NÃO ENVOLVEU PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO DO AGENTE – AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Consoante o enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a ausência de certidão cartorária com informações minuciosas acerca dos antecedentes do réu não impede o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, tampouco da agravante da reincidência, quando tais informações puderem ser validamente extraídas de fontes como os próprios sistemas eletrônicos de acompanhamento processual do Poder Judiciário.

Se o acusado não confessa, ainda que com ressalvas, a prática do crime a ele imputado, não há falar em reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mormente se sua inverossímil versão dos fatos nem sequer é invocada pelo magistrado para subsidiar a condenação, antes refutada pelo julgador como mera negativa de autoria isolada no acervo probatório.

A incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 317 do Código Penal somente ocorre quando a conduta envolver ato de ofício do agente, ainda que tal ato de ofício

seja praticado com infringência de dever funcional, como, aliás, deixa claro o posicionamento do pronome pessoal do caso oblíquo “
o
” em “
o pratica infringindo dever funcional
”. Ademais, a simples circunstância de o réu ter violado dever funcional genérico é elemento do próprio tipo penal de corrupção passiva, na forma do
caput
do art. 317 do CP, não podendo ensejar, por si só, a majoração de sua reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Não há falar em ausência de fundamentação para a imposição da pena de perda do cargo público, tampouco em desproporcionalidade dessa reprimenda, quando evidenciado o contrassenso em admitir a permanência de um indivíduo condenado por corrupção passiva, crime contra a administração pública, nos quadros da Polícia Judiciária Civil, órgão voltado à repressão da própria criminalidade, sobretudo se tal indivíduo se valeu de seu cargo de investigador para o cometimento da infração penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
a fim de impugnar sua condenação à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, e perda do cargo público, pelo crime de corrupção passiva majorada, tipificado no artigo 317, § 1o, do Código Penal, objeto da Ação Penal n. 0014848-18.2014.8.11.0002.

Em síntese, o requerente almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no referido § 1o e a exclusão da sanção de perda do cargo público (Id. n. 186090686).

Junta documentos (Ids. n. 186090687 a 186092159).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da revisional e, na parte conhecida, pela sua
improcedência
(Id. n. 194984655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento apenas
parcial
da revisão. Portanto, dou início ao julgamento analisando a extensão da cognoscibilidade da vertente revisional.

Como visto,
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
, ora requerente, foi condenado, na Ação Penal n. 0014848-18.2014.8.11.0002, à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no artigo 317, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o requerente almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no referido § 1o e a exclusão da sanção de perda do cargo público.

Ocorre que, segundo a PGJ, a circunstância de os pedidos de extirpação da majorante e da pena de perda do cargo público terem sido analisados e indeferidos pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelo requerente contra a sentença condenatória impede o conhecimento na revisão nesses pontos, uma vez que, “
se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente, que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível
” (Id. n. 194984655, p. 3;
sic
).

Todavia, o simples fato de determinada questão ter sido decidida pelo Poder Judiciário no curso da ação penal não inviabiliza o seu reexame por meio de
revisão
criminal (como o próprio nome desse instrumento processual sugere). Não por acaso, o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que a revisional é admitida “
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, o que pressupõe o conhecimento da ação para que seja averiguada a conformidade entre a condenação e o ordenamento jurídico ou o acervo probatório.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“(...)
o fato de determinada matéria ter sido analisada no curso do processo original não impede seu reexame no âmbito da revisão criminal – instrumento vocacionado, precisamente, à reanálise de algo já decidido –, desde que caracterizada uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, uma das quais é a contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal (inciso I), inclusive no tocante à dosimetria da pena
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1007914-18.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.6.2023; data da publicação: 13.6.2023).

Diga-se de passagem que o pedido de afastamento da pena de perda do cargo público nem sequer constou da apelação de
Bianco
, mas do apelo do corréu Aparecido Marques Fontes, daí por que esta Corte Estadual nunca examinou a matéria no que diz respeito ao ora requerente.

Assim,
conheço integralmente
da revisional, notadamente porque satisfeito o requisito do trânsito em julgado da condenação, como se depreende da certidão apresentada pelo requerente (Id. n. 186090691).

Pois bem.

Para a devida contextualização do caso, reputo conveniente transcrever a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Consta os autos que, no dia 21 de novembro de 2.013, em horário não apurado, na 1a Delegacia de Polícia e Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT, o indiciado
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
, na condição de investigador de polícia civil, solicitou diretamente e para si, vantagem econômica indevida, da vítima Jean Carlos dos Santos.

Consta, ainda, que dando sequência a sua conduta delituosa, em meados do mês de dezembro de 2.013, no período noturno, próximo a caixa d’água do pátio da UNIVAG, nesta cidade de Várzea Grande – MT, o indiciado
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
, na condição de investigador de polícia civil, mais uma vez solicitou diretamente e para si, vantagem econômica indevida, da vítima Jean Carlos dos Santos.

Apurou-se pelas investigações policiais, que a vítima Jean Carlos dos Santos foi presa em 20 de novembro de 2.013, por estar dirigindo embriagada, ocasião em que a sua CNH foi apreendida pela polícia militar (B.O. de fls. 15 verso).

Neste dia, o indiciado
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
que estava de plantão, passou o número de seu telefone celular para o Sr. Luiz Carlos dos Santos, pai da vítima Jean Carlos dos Santos, oferecendo a sua ajuda para ‘recuperar’ a CNH de seu filho, a qual segundo ele estaria apreendida no DETRAN, uma vez que o indiciado
Bianco
teria ‘contatos’ naquele órgão.

Assim, o fato é que a vítima Jean ligou para o indiciado
Bianco
, o qual passou a cobrar da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, para providenciar de forma ilegal a liberação de sua CNH que estava apreendida junto ao DETRAN.

Mediante quebra de sigilo telefônico, segundo o relatório policial de fls. 199, entre os dias 21 de novembro de 2.013 a 11 de dezembro de 2.013, o indiciado
Bianco
ligou 21 (vinte e uma) vezes para o celular da vítima Jean, a fim de solicitar o pagamento da propina ilícita, bem como, para marcar dois encontros com a vítima, os quais aconteceram o primeiro na 1a DP Central de Várzea Grande, e o segundo no pátio da UNIVAG, quando o policial solicitou dinheiro da vítima, fato este presenciado pela testemunha Luiz Gustavo da Silva, para providenciar a liberação de sua CNH que estava apreendida no DETRAN.

Reportam-se os autos que, no dia 04 de dezembro de 2.013, em horário não apurado, junto ao DETRAN (informação pelos documentos de fls. 211/222), o indiciado Aparecido Marques Fontes, agente penitenciário, prestando auxílio ao indiciado
Bianco Rodrigues da Silva
, foi até o órgão do DETRAN que estava com a CNH da vítima apreendida, onde ao arrepio da lei e com o favor de um funcionário daquele órgão público que infelizmente não foi identificado, conseguiu retirar a CNH da vítima que estava apreendida, a fim de auxiliar seu comparsa
Bianco
no recebimento do dinheiro ilícito da vítima Jean como forma de pagamento pela devolução de sua CNH.

É dos autos ainda, que neste dia 04 de dezembro de 2.013, pelo relatório de inteligência da polícia civil (fls. 227 e 228), o indiciado Aparecido Marques Fontes, assim que conseguiu retirar a CNH da vítima que estava apreendida no DETRAN, ligou para o celular de seu comparsa
Bianco Rodrigues da Silva
, o qual ligou para o celular da vítima Jean Carlos dos Santos, demonstrando com clareza que estavam mancomunados para juntos corromperem e para alcançarem vantagem econômica indevida em prejuízo da vítima
” (Id. n. 53065716, pp. 2-4, da Ação Penal n. 0014848-18.2014.8.11.0002;
sic
).

Quanto à pretensão de redução da sanção basilar – fixada em 2 anos e 2 meses de reclusão na sentença e assim mantida no acórdão do julgamento da apelação –, o requerente alega, em linhas gerais, que não se justifica a valoração desfavorável de seus antecedentes, argumentando que “
a mera alusão a existência de processo executivo não induz à existência de maus antecedentes ou reincidência
”, e que “
não há informações sobre a data do transito em julgado da condenação e do cumprimento ou extinção da pena, circunstâncias indispensáveis para verificação dos maus antecedentes ou da reincidência
” (Id. n. 186090686, p. 3;
sic
).

Na realidade, observo que a magistrada sentenciante, ao efetuar a dosimetria da pena-base, limitou-se a consignar que “
o Réu, embora tecnicamente primário, não tem bons antecedentes
” (Id. n. 194117653, p. 9;
sic
), deixando, contudo, de indicar qualquer processo que tenha redundado em condenação definitiva do requerente, e nem sequer mencionando eventual processo executivo de pena instaurado contra ele.

Ademais, a folha de antecedentes carreada aos autos originais aponta, tão somente, o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 0000452-08.2005.8.11.0081, por “
abuso de poder
” e ameaça (Id. n. 53065721, p. 33, da Ação Penal n. 0014848-18.2014.8.11.0002;
sic
), porém, em consulta ao sistema Primus, desta Corte Estadual, é possível verificar que a suposta vítima se retratou da representação e, em seguida, o feito foi arquivado a pedido do
parquet
.

Contudo, esse mesmo sistema informatizado revela que o requerente possui
outra
condenação definitiva, transitada em julgado em 19 de setembro de 2018, por crime da mesma espécie daquele apurado nestes autos, praticado em 22 de agosto de 2013, ou seja, aproximadamente três meses antes (Ação Penal n. 0014583-16.2014.8.11.0002, que tramitou originariamente perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande).

Destarte, aplica-se o enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Nesse contexto, sem embargo do caráter lacônico da referência feita pela magistrada de primeiro grau aos maus antecedentes do requerente, noto que este, de fato, possuía
mau antecedente
(condenação definitiva não caracterizadora de reincidência) ao tempo da prolação da sentença, em 24 de junho de 2020, daí por que não se mostra incorreta a valoração desfavorável da circunstância judicial correlata.

No que diz respeito à pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, o requerente alega que, embora tenha negado ter solicitado vantagem ao ofendido, confirmou que entabulou conversas com ele, disponibilizando-se a auxiliar a vítima a reaver seu documento apreendido, requerendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) “
para que fossem pagas as taxas referentes à devolução do documento
” (Id. n. 186090686, p. 4;
sic
).

Entretanto, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve implicar o abrandamento da pena, é evidente que, na espécie, o que houve não foi uma “confissão com ressalvas”, como quer fazer crer o requerente, mas uma verdadeira tentativa de descaracterizar, completamente, a natureza ilícita da solicitação de dinheiro.

Confira-se, a propósito, o que consta da sentença:

“
O réu, BIANCO, quando interrogado em Juízo,
negou
a prática do crime, dizendo ‘que
não
são verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos na denúncia
; Que no dia em que JEAN foi preso o Interrogando estava trabalhando como chefe da equipe; Que receberam o boletim de ocorrência e fizeram o procedimento; Que o pai de JEAN estava demonstrando muita preocupação; Que o pai perguntou se o filho ficaria preso, ao que respondeu JEAN pagaria a fiança e seria liberado; Que indagado sobre como ficaria a CNH explicou a ele que caso esta estivesse no procedimento policial seria encaminhada para o DETRAN e que seria fácil a retirada dali, sendo necessário apenas que fosse buscar, ‘mas, por via das dúvidas, está aqui meu telefone, fala para o seu filho me ligar que eu passo as coordenadas’; Que precisa esclarecer que nunca tomou a iniciativa de ligar para JEAN; Que todas as vezes era JEAN quem lhe ligava, dava um toque, então retornava a ligação; Que certo dia JEAN lhe telefonou dizendo que precisava conversar com o Réu; Que disse a ele que estava na faculdade, ao que este respondeu: ‘mas eu preciso falar com você’; Que disse a ele que poderia marcar lugar e hora que conversaria com ele; Que se encontraram na caixa d’água e JEAN lhe perguntou o que fazia para retirar a certeira; Que lhe respondeu que deveria ao DETRAN, no setor de entrega de habilitação e dizer que quer retira-la; Que Jean ainda lhe indagou se isso poderia lhe causar problemas, ao que respondeu que não, pois é esse o procedimento que todos fazem; Que passados alguns meses JEAN novamente o ligou insistindo que queria encontra-lo, tendo o Réu afirmado que não poderia; Que JEAN continuou insistindo; Que certo dia se encontraram Lups e JEAN lhe disse que ‘eu fui lá na delitos de trânsito e cheguei lá eles ficaram me pressionando...tão falando que você pediu dinheiro para mim’; Que falou para JEAN ir lá e falar a verdade; Que depois recebeu intimação da corregedoria; Que depois verificou que antes disso JEAN fez um Boletim de Ocorrência falso e, ao chegar na delegacia foi pressionado e disse essas coisas;
Que em
nenhum
momento pediu dinheiro para JEAN
; Que acredita que JEAN tenha se equivocado, pois realmente este lhe ingadou dizendo ‘cara, não vai ter custo? ‘Dando entender que eu estava pedindo algo’; Que disse a ele ‘cara não vai ter custo, mas se você quiser pagar alguma coisa, você vai num despachante que faz esse serviço e ele vai te tomar uns mil contos para fazer isso aí para você, sendo que isso você pode fazer de graça lá’; Que esta foi a conversa e jamais pediu dinheiro a JEAN; Que indagado sobre qual foi a ação de APARECIDO o Réu disse que nenhuma; Que tem conhecimento com APARECIDO era que compartilhavam um Sky e tinham amizade e suas filhas também; Que não houve qualquer conversa sobre habilitação com APARECIDO; Que se recorda que JEAN chegou embriagado na Delegacia...’
” (Id. n. 194117653, p. 7;
sic
).

Convém acrescentar que a aventada “confissão” do requerente – e, repito, confissão
não houve
, mas uma tentativa malsucedida de conferir ares de legalidade aos diálogos entabulados com a vítima – não foi utilizada para subsidiar a condenação, tendo a magistrada, inclusive, pontuado que “
embora os Réus tenham
negado
a prática do crime que lhes é imputado na denúncia, a simples
negativa
de autoria, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação
” (Id. n. 194117653, p. 8;
sic
; destaquei).

Logo, não há falar em reconhecimento da aludida atenuante.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de afastamento da majorante prevista no § 1o do art. 317 do CP, verifico que o requerente está coberto de razão.

Confira-se o que se argumenta na exordial a esse respeito:

“
Na terceira fase, o magistrado majorou a pena em razão da causa de aumento prevista no artigo 317, §1o, do Código Penal.

Todavia Excelência, a causa de aumento deve ser extirpada.

Isso porque, considerando que o revisionando não faz parte dos quadros do DETRAN, sendo ele Policial Civil, e tendo, supostamente, solicitado vantagem para que intermediasse a devolução da CNH da vítima, a qual já se encontrava na sede do referido órgão, devendo-se, desse modo, ser extirpada a causa de aumento prevista no artigo 317, §1o, do Código Penal, vez que não teria deixado de cumprir com seu dever funcional.

Aliás, fica claro que o revisionando não se utilizou de sua função ou infringiu seu dever funcional para o suposto delito, vez que, conforme declaração da própria vítima,
Bianco
teria lhe dito que: ‘que não era com ele, que ele não tinha o contato e que era com um terceiro e esse terceiro iria ver’ (trecho extraído da sentença condenatória)
” (Id. n. 186090686, pp. 4-5;
sic
).

Ao enfrentar o tema, a Terceira Câmara Criminal concluiu que, “
não obstante o apelante realmente nunca tenha exercido suas funções junto ao Detran-MT, usou do cargo de investigador de polícia para a empreitada criminosa, infringindo, portanto, dever funcional, ex vi da parte final do normativo supramencionado
” (Id. n. 186092151, p. 15;
sic
).

Eis a redação do dispositivo em comento:

“
§ 1o – A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer
ato de ofício
ou
o
pratica infringindo dever funcional.
”

Com a devida vênia dos eminentes colegas que participaram do julgamento da apelação, parece-me evidente que a incidência da causa especial de aumento de pena ora discutida somente ocorre quando a conduta envolver
ato de ofício
do agente, ainda que tal
ato de ofício
seja praticado com infringência de dever funcional, como, aliás, deixa claro o posicionamento do pronome pessoal do caso oblíquo “
o
” em “
o
pratica infringindo dever funcional
”. Ademais, a simples circunstância de o requerente ter violado dever funcional
genérico
é elemento do próprio tipo penal de corrupção passiva, na forma do
caput
do art. 317 do CP, não podendo ensejar, por si só, a majoração de sua reprimenda.

Assim, não tendo o requerente integrado os quadros do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e, portanto, não sendo apto a retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício privativo de servidores daquele órgão (na espécie, a restituição da carteira de habilitação do ofendido), tampouco a
o
praticar infringindo dever funcional, demonstrada está, nesse ponto, a contrariedade entre o acórdão confirmatório da sentença e o texto expresso da lei penal, impondo-se a retificação da dosimetria da pena.

Sem delongas, extirpo, da terceira fase da dosimetria, o acréscimo decorrente do indevido reconhecimento da referida majorante, razão pela qual passo a estabelecer, como definitiva, a sanção de 2 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Evidentemente, mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

Finalmente, no tocante à pretensão de exclusão da pena de perda do cargo público, afirma-se, na exordial, o seguinte:

“
Por fim, no tocante à penalidade referente à perda do cargo público deve ser afastada, quer seja por ausência de motivação idônea, quer seja pela desproporcionalidade do delito supostamente cometido pelo revisionando e a sanção imposta.

Conforme sabido, ao motivar a imposição da perda de cargo, ‘o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade da medida no caso concreto’ (FRANCO, Alberto Silva et al. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.v. 2, p. 2768)’ (STF, Ap 441 - Relator: Min. Dias Toffoli - 8.6.2012).

Assim, se não foram aferidas as condições pessoais do condenado, ‘ainda que, em princípio, presentes os requisitos do art. 92, I, a do Código Penal, a sentença condenatória, neste ponto, se mostra deficiente de fundamentação’ (STJ, REsp no 539.351/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 25.2.2004).

Convém ressaltar que ponderadas as condições pessoais favoráveis e as penas corporal e pecuniária impostas ao revisionando 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, afigura-se excessivo a decretação da perda do cargo público.

(...)

Aliás, conforme consignado alhures, o suposto delito sequer foi praticado em razão de sua função, vez que, a habilitação já não se encontrava em poder da Polícia Civil, inexistindo assim, a causa motivadora do efeito da condenação, devendo-se promover a reintegração do requerente ao cargo público do qual fora demitido por força de sentença condenatória
” (Id. n. 186090686, pp. 5-10;
sic
).

Como se vê, dois são os argumentos suscitados pelo requerente: a) ausência de fundamentação idônea para a decretação da perda do cargo público e b) desproporcionalidade dessa reprimenda.

Ocorre que, além de devidamente fundamentada, a imposição da referida sanção guardou perfeita sintonia com as particularidades do caso concreto, como se depreende da sentença:

“(...)
assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela decretação da perda do cargo do Réu, eis que crime por este praticado não condiz com o cargo de policial civil. O Réu, embora plenamente conhecedor dos mandamentos legais, ciente de que tinha o dever de agir com honestidade, combatendo a prática de crimes, optou por também descumprir a lei ao solicitar a vantagem indevida valendo-se da função que exercia. Assim, por entender que não é seguro ou adequado permitir que permaneça nos quadros do funcionalismo público estadual como policial, pois sua conduta viola o dever para com a administração pública e a pena aplicada é superior a um ano, o que se enquadra na hipótese do art. 92, I, ‘a’, do CP, DECRETO A PERDA DO SEU CARGO PÚBLICO de Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
” (Id. n. 194117653, p. 9;
sic
).

De fato, seria um contrassenso admitir a permanência de um indivíduo condenado por corrupção passiva, crime contra a administração pública, nos quadros da Polícia Judiciária Civil, órgão voltado à repressão da própria criminalidade, sobretudo se tal indivíduo se valeu de seu cargo de investigador para o cometimento da infração penal. Aliás, em sociedades com patamares civilizatório e democrático minimamente desenvolvidos, qualquer cogitação nesse sentido deve ser encarada como absurda.

Trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
É imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado – corrupção passiva e extorsão de exploradores do jogo do bicho –, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, tinha o dever de coibir tal prática
” (TJMT, Apelação n. 0004371-75.2017.8.11.0051,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.5.2022; data da publicação: 13.5.2022).

“
Demonstrada a incompatibilidade dos crimes praticados e da função pública exercida, patenteia-se escorreita a aplicação da pena acessória de perda do cargo público do condenado
” (TJMT, Apelação n. 0008062-95.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2020; data da publicação: 19.5.2020).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
a ação revisional, tão somente para excluir a majorante prevista no § 1o do art. 317 do CP e, por consequência, reduzir a pena de
Bianco Rodrigues da Silva Júnior
a 2 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal e a aplicação da pena de perda do cargo público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024